Tribunal: TJPA
Processo: 0805503-15.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805503-15.2022.8.14.0201

APELANTE: CLOVES RIBEIRO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0805503-15.2022.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI – PA

APELANTE: CLOVES RIBEIRO PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Cloves Ribeiro Pinto contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 1 (um) mês e 8 (oito) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, a fixação da pena no mínimo legal e a exclusão da indenização fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por testemunha, é suficiente para a condenação pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização por danos morais in re ipsa nos casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento de testemunha presencial, ainda que menor de idade, e documentos constantes dos autos.

4.

A contravenção penal de vias de fato não exige prova pericial quando ausentes vestígios, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, sendo válida a comprovação da materialidade por outros meios, como depoimentos testemunhais.

5.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com motivação concreta fundada nos motivos e nas circunstâncias do crime, especialmente a prática de violência física por ciúmes e diante do filho menor da vítima, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

6.

A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, em caso de violência doméstica, é cabível independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e ausente qualquer indício de falsidade, é apta a fundamentar a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, como motivos torpes e a prática do fato na presença de menor.

3.

A prática de violência doméstica gera dano moral
in re ipsa
, sendo válida a fixação de valor mínimo para reparação, ainda que não comprovado o prejuízo específico.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0805503-15.2022.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI – PA

APELANTE: CLOVES RIBEIRO PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLOVES RIBEIRO PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Consta na denúncia (ID nº 24862072 p. 1-4), em resumo, que no dia 10/11/2022 por volta das 22h55min, o Apelante e a vítima ANTONIA SODRÉ DA SILVA, encontravam-se numa loja de conveniência quando, motivado por ciúmes, o Recorrente a ameaçou dizendo: “você vai morrer hoje”. Após a ameaça, ANTONIA foi para casa, mas acabou sendo seguida por ele. Ao entrar no imóvel, foi surpreendida com agressões físicas, incluindo socos no rosto e puxões de cabelo, fato testemunhado pelo filho menor da vítima.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 24862109) contra qual a defesa recorreu (ID nº 24862122), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a modificação da pena para o mínimo legal,
bem como a exclusão do valor de indenização fixado em sentença
.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 24862124 p. 1-7)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID nº 2521149125324912 p. 1-6
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Irresignada com o pronunciamento condenatório lançado nos autos, a combatente defesa arguiu a absolvição do ora apelante, sob as teses de insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal
não merece guarida
.

Cumpre destacar inicialmente, que de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios, portanto, é incurso na conduta prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
aquele que comete vias de fato contra alguém.

Ao analisar a autoria e a materialidade do crime em tela, assim se reportou o juízo sentenciante:

“(...)

Nesse aspecto, observa-se que a materialidade delitiva se encontra cabalmente comprovada, máxime pelo depoimento da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, os quais são coerentes e uníssonos e apontam com clareza e detalhamento os fatos ocorridos bem como o contexto nos quais ocorreram.

Assim também a autoria dos delitos em tela se encontra devidamente comprovadas pelas alegações da vítima e da testemunha de acusação.

A corroborar, segue trechos do depoimento colhido:

Em seu depoimento em juízo, a vítima relatou “
que ao sair do banheiro, não teve reação, só viu a mão dele em cima dela; que ele a jogou na parede e apertou seu pescoço”; “que o acusado agarrou seu pescoço e lhe apertou na parede”; “que ele lhe desferiu socos pelo corpo”; “que ele apertou seus braços e ficou roxo”; “que puxou seu cabelo”.

Nesse contexto, vale observar que, segundo relatou a vítima, a discussão se iniciou porque o acusado estava com ciúmes dela.

Assim sendo, diante deste contexto fático apresentado, resta inequívoca a conclusão de que vias de fato foram praticadas pelo acusado, mediante o puxão pelo pescoço, apertão contra a parede, socos pelo corpo, apertão nos braços desferidos contra a vítima, sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

Diante do exposto, reconheço a prática da contravenção penal de VIAS DE FATO no âmbito doméstico e familiar pelo acusado, tudo mediante as provas dos autos.

(...)”

Além do mais em depoimento especial o filho menor da ofendida também foi ouvido e declarou:

“Que, em uma noite, sua mãe (ora vítima) saiu com seu padrasto (ora acusado) para beber; que ficou na sua casa dormindo; quando viu sua mãe o estava chamando; que abriu a porta e a vítima relatou que tinha discutido com o acusado; que a vítima chegou e se deitou, que logo depois o acusado chegou alterado e começou a briga; que viu o acusado batendo na vítima e ela se defendendo; que também entrou no meio para separar os dois; que brigaram e depois o acusado se fez de vítima; que a vítima pegou um terçado para ir para cima dele, mas tomou o terçado da mão dela; que o acusado a continuou agredindo e ficou separando; que depois eles pararam e foram dormir; que a polícia chegou, o acusado estava dormindo e se fez de vítima, dizendo que não tinha feito nada; que o acusado só usou as mãos para agredir a vítima, batendo na cara dela com socos; que não ficou machucado ao tentar desapartar a briga; que brigas já aconteceram algumas outras vezes; que viu somente o acusado batendo na cara de sua mãe, a empurrando e dando chutes; que viu o acusado enforcando a vítima, quase batendo a cabeça dela contra a parede; [...]; que não os conseguiu separar; que na hora sentiu medo de acontecer alguma coisa grave com sua mãe; que conseguiu separar os dois; mas depois a briga começou novamente e tiveram novas agressões; que o acusado deu um tapa na vítima; que conseguiu desapartar a briga e levou a vítima para o seu quarto; que a vítima agrediu o acusado para se defender; que o acusado estava agarrando a vítima e ela estava batendo nele (empurrando, batendo com a mão) para que a soltasse; [...].”

Portanto, no caso sob exame, verifica-se que ficou devidamente comprovado pela palavra da vítima e da testemunha, que o ora apelante agrediu a ofendida, incorrendo no dispositivo penal imputado na sentença.

Desta forma, irrelevante, em se tratando de vias de fato, a prova da lesão causada na vítima pelos socos, empurrões, apertões, puxões de cabelo sofridos, apesar de constar fotos no inquérito conforme ID nº 24862032 p. 1-2.

Ademais, é cediço que o laudo pericial seria necessário em se tratando de lesão corporal, o que não é o caso dos autos. Assim é, porque de regra tal conduta não deixa vestígios aparentes, não se exigindo portanto, a prova das vias de fato por meio de exame de corpo de delito.

Neste sentido, orienta a
jurisprudência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
.
A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).
Grifei

Portanto, o depoimento da vítima, no sentido de que o apelante a agrediu fisicamente com socos, empurrões, apertões e puxões de cabelo, é suficiente à condenação, notadamente quando na fase investigatória sustentou a mesma versão.

Possível, em se tratando de violência doméstica, fundamentar a condenação unicamente na palavra da vítima, quando ela se mostra uniforme e firme, quanto à ocorrência do delito e a sua autoria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006 CONFIRMADA. APENAMENTO RATIFICADO.

1.
Comprovada a existência do fato e recaindo a autoria sobre a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios
.
A palavra da vítima assume especial relevância, merecendo ser considerada como prova apta a embasar o juízo condenatório. Precedente desta Corte
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS – ACR 70082416843, Quinta Câmara Criminal, Relator (a): LIZETE ANDREIS SEBBEN, Julgado em 09/10/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
. (TJ/MG – APR 10433150295486001 MG, Relator (a): MARIA LUÍZA DE MARILAC, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Julgamento: 23/08/2019).
Grifei

O relato da vítima, quando coerente e harmônico, desde que não comprovada sua intenção de prejudicar o acusado, é prova plena, sendo capaz de sustentar, por si só, o decreto condenatório, como ocorre nos autos.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão absolutória em epígrafe.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativos os vetores motivo e circunstâncias do crime, fixando a pena base em 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 18 (dezoito) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que
a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu
. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ART. 329 DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE TENTOU ENFORCAR E DESFERIU SOCOS E EMPURRÕES CONTRA SUA CONVIVENTE. SUCESSIVAMENTE, AGREDIU OS POLICIAIS MILITARES ACIONADOS PARA ATENDER A OCORRÊNCIA, RESISTINDO ATIVAMENTE À ABORDAGEM MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A EQUIPE. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DAS INFRAÇÕES PENAIS E DA AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA ESPÉCIE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS ANGARIADOS NOS AUTOS. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ORDEM EMANADA PELOS AGENTES POLICIAIS. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO ACUSADO. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DA ABORDAGEM POLICIAL MEDIANTE SOCOS E CHUTES CONTRA A EQUIPE. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. 3) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA OS AGENTES POLICIAIS. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL DE DESOBEDIÊNCIA. 4) PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 4.1) CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. 4.1.1) PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA PRÁTICA DOS FATOS SOB EFEITO DE ÁLCOOL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA COMPROVADA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ APTO A ALTERAR AS CONDIÇÕES NORMAIS PSICOMOTORAS DO AGENTE, POTENCIALIZANDO O PERIGO NA CONDUTA.
4.1.2) PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTES GENÉRICAS A CONTRAVENÇÕES PENAIS. INDISTINÇÃO QUANTO À MODALIDADE DE INFRAÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. 4.2) CRIME DE RESISTÊNCIA. 4.1) PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS ELEMENTARES DO DELITO E DENOTAM MAIOR CENSURA PELAS CONDIÇÕES EM QUE A CONDUTA FORA PRATICADA. 4.2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. 5) DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE QUE AS DECLARAÇÕES DO ACUSADO SEJAM UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A QUALQUER FORMA DE CONFISSÃO, INCLUSIVE A PARCIAL. DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0010966-06.2019.8.16.0173 - Umuarama -

Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ -

J. 14.08.2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.

1.
O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base
. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial.

2. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

3.

Da exclusão da indenização.

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.412,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025